Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717125-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPHIGENIA PEREIRA CESILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Intimem-se as partes litigantes para que esclareçam, com a máxima urgência, qual a atual natureza jurídica da empresa Ephigênia Pereira Cesílio Ltda - CNPJ 36.785.641/0001-46, juntando atos constitutivos para tal desiderato, eis que os documentos pertinentes colacionados na primeira instância encontram-se em sigilo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator